Tribunal: TJPA
Processo: 0834826-95.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834826-95.2018.8.14.0301
APELANTE: REINALDO PESSOA CHAVES

APELADO: PRESIDENTE DO IGEPREV, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu o recurso extraordinário na hipótese de violação reflexa ou indireta à Constituição Federal, uma vez que foi reconhecida a ausência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660/STF), quando o recurso extraordinário demandar a prévia interpretação da legislação processual pertinente a nulidades e ao aproveitamento de atos nulos.

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário em apelação, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém (PA), de 13 a 20 de maio de 2020.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0834826-95.2018.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM)

AGRAVANTE:
REINALDO PESSOA CHAVES

AGRAVADO:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (Id 1993357) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (Id 1792174), com fundamento na ausência de repercussão geral proclamada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 748.371 (Tema 660/STF).

A parte agravante, em síntese, alegou violação direta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal,
uma vez que teve o direito adquirido de não ter aplicado o redutor constitucional sobre as vantagens pessoais percebidas a título de aposentadoria, mediante decisão judicial transitada em julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id 2354096)

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL (BELÉM) - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0834826-95.2018.8.14.0301

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O recurso extraordinário não foi admitido uma vez que a alegação de violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal (coisa julgada) constitui ofensa reflexa à Carta Magna, sendo o caso, portanto, de aplicação da tese firmada no RE nº 748.371 (tema 660).

Isso porque analisar possível violação à coisa julgada demandaria análise da legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Processo Civil, bem como demandaria análise do acervo fático-probatório, medida vedada em recurso extraordinário. Foi justamente esse o fundamento do Supremo Tribunal Federal ao decidir pela ausência de repercussão geral.

Nesse contexto, importa ressaltar que, em casos semelhantes, a Suprema Corte ratificou esse entendimento, conforme se verifica das ementas que abaixo transcrevo:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.
SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. APLICAÇÃO DE REDUTOR. LIMITES DA COISA JULGADA.

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1074551 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003.
READEQUAÇÃO AO TETO. COISA JULGADA
. LIMITES OBJETIVOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL
. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal
(Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes)
. 2. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 960272 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Portanto,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém, 27/05/2020